Tribunal: TJPA
Processo: 0002384-97.2011.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002384-97.2011.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADERSON SILVA DA CONCEICAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO. REALIZAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito por abandono.

2. A sentença deve ser mantida, pois seguiu o que preconiza o art. 485, inciso III e § 1º do CPC/15, isto porque, apesar de devidamente intimado pessoalmente com a advertência sobre a extinção do feito, o exequente deixou transcorrer mais de 30 (trinta) dias sem que apresentasse qualquer manifestação nos autos, o que ocasionou a extinção do processo por abandono da causa.

3. A hipótese de suspensão e posterior extinção do feito prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal não se confunde com a dos autos, pois aqui não se reconhece a prescrição intercorrente, mas tão somente a inércia da parte por prazo superior a 30 dias, havendo mera extinção do feito, sem resolução do mérito.

4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 24 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (Processo n.º
0002384-97.2011.8.14.0061)
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ contra

ADERSON SILVA DA CONCEIÇÃO
, diante da decisão monocrática de id 13912503, que negou provimento ao recurso de apelação.

A Decisão Monocrática negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção da ação, sem resolução de mérito por abandono, com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO, para manter a sentença, em seu inteiro teor (...)

Em razões de agravo interno, o Recorrente aduz que não há evidência de que o processo tenha permanecido paralisado por mais de 30 (trinta) dias em decorrência de inércia de sua parte.

Afirma que se faz necessária dupla intimação acerca da intenção em extinguir a ação por alegado abandono da causa, conforme disposto no art. 485, III, § 1º, CPC, o que não houve no caso em análise.

Sustenta que a sentença deve ser anulada por inobservância das normas da Lei 6.830/80, que determina o arquivamento provisório do feito e não a sua extinção.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito por abandono.

Conforme consignado na decisão monocrática, p
or meio do despacho constante no documento de 13412384 - Pág. 1, o Apelante foi intimado para tomar ciência da migração dos autos para o sistema PJE e requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do processo por abandono, bem como para que juntasse planilha atualizada do débito juntamente com demais requerimentos para prosseguimento do feito, contudo não houve qualquer manifestação da Fazenda Pública, ensejando a prolação da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Desta forma, verifica-se que, após intimado pessoalmente com a advertência acerca da extinção por abandono, o exequente deixou transcorrer mais de 30 (trinta) dias sem promover os atos e as diligências que lhe incumbe, incidindo o disposto no artigo 485, inciso III do CPC, a conferir:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Assim, a sentença não merece qualquer reparo, tendo em vista que seguiu o que preconiza o art. 485, inciso III e § 1º do CPC/15, acima transcrito. Isto porque, apesar de devidamente intimado, o exequente deixou transcorrer mais de 30 (trinta) dias sem que apresentasse qualquer manifestação nos autos, o que ocasionou a extinção do processo, por abandono de causa.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE.

1. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.
2. Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil. 3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte.

4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.710.652/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.) (grifei)

No mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA – RETORNO SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO - OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO -
SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APL: 00107046320158140040, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 20/03/2023, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO NA ORIGEM. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA REALIZADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Na hipótese dos autos,
restou constatado que, embora o recorrente tenha sido intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, o mesmo se quedou inerte, tendo, portanto, o juízo observado todos os requisitos antes de proferir sentença sem resolução do mérito em razão do abandono da causa
.

2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00059323120138140039, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 13/05/2020, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. ACATADA.
ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO CABÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 267, PARÁGRAFO 1º, DO CPC/73
. DESCABIDA A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PRECEDENTE DO STJ. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, [...]. 3. Desde que seja a parte autora intimada pessoalmente para dar regular prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção, e quedando-se inerte, correta se mostra a decisão que decreta a extinção do processo, de acordo com o previsto no art. 267, §1º, do CPC/73, sendo descabida a intimação de seu advogado. 4. Apelação conhecida e improvida. (2017.01826740-97, 174.403, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-05-09).

Ademais, cumpre registrar que a hipótese de suspensão e posterior extinção do feito prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal não se confunde com a dos autos, pois aqui não se reconhece a prescrição intercorrente, mas tão somente a inércia da exequente por prazo superior a 30 dias, havendo mera extinção do feito, sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém, 19 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2024